Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-33.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005966-33.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), CLOLISBERTO LANA E SILVA (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes Relator: Nego provimento. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 1º vogal:. Acompanho o relator (22.11.2021) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 2º vogal: Acompanho o relator(22.11.2021)

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005966-33.2017.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

Recorrido(s):

CLOLISBERTO LANA E SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE TELHADO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A demanda em questão versa sobre contrato de prestação dos serviços, onde o Recorrente, então contratante, alega que a execução por parte do Recorrido, então contratado, se deu de forma deficitária, não atingindo o objetivo, na medida em que se deparou com diversas infiltrações no teto de seu imóvel.

Alega ainda que, buscou resolver o problema na esfera administrativa, sem, no entanto, lograr êxito.

Em defesa, o Recorrido admite a contratação de seus serviços, bem como admite a existência de queixas por parte do consumidor.

Todavia, aponta que ao final de seus serviços, o telhado foi vistoriado pelo próprio Recorrente, para então receber o saldo remanescente a título de contraprestação, a qual não acusou qualquer irregularidade sobre o mesmo.

Ademais, aponta que, com as reclamações do consumidor, foi até o local,
constando que havia sido pintada as paredes localizadas no telhado, bem como instalado para-raios, o que implicou na quebra de telhas, motivando, assim, as infiltrações.

Aduz o Recorrido que inclusive observou telhas jogadas no telhado, reforçando sua conclusão.

Pois bem. Dispõe o art. 14, §3º, II do CDC que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu, restou por incontroverso nos autos que, após o término da prestação dos serviços do Recorrido, o Recorrente contratou serviços de terceiros para instalação de para-raios em seu imóvel.

Sobre estes, em que pese as razões do Recorrente, sua própria testemunha, o Sr. Luiz Lúcio da Silva, admite que dentre os vazamentos constatados, o local de instalação do para-raios, era um deles que ocorria as infiltrações.

Saliento, tal afirmação refuta a declaração da testemunha MARCIO TEODORO, também arrolada pela parte autora, onde responde que o problema do vazamento, o qual foi contratado para solucionar, era anterior a instalação do para-raios e pintura de muros.

Destaco ainda que, quanto a versão da parte ré, a oitiva da testemunha Alessandro de Oliveira Pinho, corrobora com a mesma, onde então aponta que constatou a instalação de para-raios e telhas jogadas no telhado, o que implica ter sido realizado prestação de serviços por pessoas diversas no telhado, o que, portanto, deu causa as infiltrações.

Por fim, observo que a vistoria, quando do término dos serviços por parte do Recorrido, é fato incontroverso nos autos, sendo que a mesma facilmente constataria a presença de telhas jogadas e / ou quebradas, o que, assim, não ocorreu.

Portanto, tenho que as reclamações por parte do consumidor se deram tão somente após a prestação de serviços por terceiros no telhado do imóvel, o que indica que as infiltrações decorreram da mesma, incidindo, portanto, na lida em questão a excludente inerente à culpa exclusiva de terceiros.

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021